Tribunal: TJBA
Processo: 0772425-39.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0772425-39.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: INTEGRA CONSTRUCOES LTDA - ME Advogado(s): PJ06 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO (TFF). EMPRESA INATIVA POR PERÍODO SUPERIOR A DOIS ANOS. ART. 234 - LEI MUNICIPAL Nº 7.186/2006. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. EXIGÊNCIA DE TRIBUTO INDEVIDA. INTIMAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL APENAS PARA CIÊNCIA DO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Salvador contra sentença que julgou extinta a execução fiscal, por entender que a ausência de recolhimento de tributos ou de declaração de falta de movimento por mais de dois anos descaracteriza o fato gerador da Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a inatividade fiscal da empresa, caracterizada pela ausência de recolhimento de tributos ou de declaração de falta de movimento por período superior a dois anos, é suficiente para afastar a ocorrência do fato gerador da TFF, independentemente de pedido de baixa cadastral pelo contribuinte ou de procedimento formal de cancelamento da inscrição pelo Fisco. III. Razões de decidir 3. O fato gerador da TFF é o efetivo exercício do poder de polícia pelo Município, e não a mera existência formal de inscrição em cadastro de contribuintes. A presunção de ocorrência do fato gerador é relativa. 4. O art. 234 da Lei Municipal nº 7.186/2006 estabelece um critério objetivo para a presunção de inatividade da pessoa jurídica, determinando que a empresa que não apresentar recolhimento de tributos ou declaração de falta de movimento por mais de dois anos "será considerada inativa". Trata-se de norma de natureza imperativa. 5. A ausência de um procedimento administrativo para o cancelamento da inscrição, um dever do Fisco, não pode servir de fundamento para a cobrança de um tributo cujo fato gerador deixou de existir, sob pena de a Administração se beneficiar da própria inércia. 6. A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa (CDA) é relativa e pode ser ilidida por prova em contrário, conforme o art. 3º da Lei nº 6.830/80. No caso, a prova da inatividade decorre dos próprios registros fiscais do Município. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "Nos termos do art. 234 da Lei nº 7.186/2006 do Município de Salvador, a ausência de recolhimento de tributos ou de declaração de falta de movimento tributável por período superior a dois anos configura a inatividade da empresa, afastando a ocorrência do fato gerador da Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) nos exercícios subsequentes, tornando o crédito tributário inexigível." Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 0772425-39.2018.8.05.0001, figurando, como Apelante, MUNICÍPIO DE SALVADOR e, como Apelada, INTEGRA CONSTRUÇÕES LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao APELO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça